Tribunal: TJPA
Processo: 0007784-78.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007784-78.2018.8.14.0051

APELANTE: ARLISON FREITAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 43/2006.

DA ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO PELO POLICIAL QUE PARTICIPOU DA DILIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE E ENCONTROU PARTE DA DROGA DESCARTADA NO VASO SANITÁRIO E PARTE DA DROGA NA COZINHA DA RESIDÊNCIA, ALÉM DE MATERIAL PARA EMBALAGEM, SENDO O LAUDO PERICIAL CLARO AO COMPROVAR QUE AS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS (
COCAÍNA
E
MACONHA
) SÃO DE COMERCIALIZAÇÃO E USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE NÃO ACOLHIDA
.
EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS É A MEDIDA NATURAL, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA
DESCLASSIFICAÇÃO

PARA
O CRIME DE
USO
DE DROGAS, MORMENTE QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS APONTAM
PARA
A MERCANCIA. ADEMAIS, A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ARLISON FREITAS DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 9999994, que no dia 07 de junho de 2018, por volta das 06:30 horas, Policiais Militares davam cumprimento a mandado de busca e apreensão, expedido nos autos da “Operação Gênese” que tinha como alvo o apelante e corré, Antônia Celiane Gomes do Nascimento, razão pela qual diligenciaram ao endereço do casal e durante o cumprimento do mandado apreenderam dentro do vaso sanitário 10 papelotes da substância popularmente conhecida como crack e, na cozinha, uma porção da substância popularmente conhecida como maconha, a quantia de R$ 464,90 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) em espécie, duas tesouras, um tubo plástico com linha e vários pedaços de plástico cortados, além de uma máquina fotográfica, dois aparelhos celular e dois relógios, sendo o casal conduzido à delegacia em estado de flagrância.

À autoridade policial o ora apelante afirmou ser usuário de drogas e que Antônia não possui qualquer envolvimento com tráfico, tendo esta negado a prática de qualquer crime e afirmado que o apelante seria usuário de drogas, tendo afirmado desconhecer que este fizesse comércio de drogas ilícitas na residência do casal, que ele não é usuária e não comercializa droga, não sabendo informar a origem da droga apreendida.

Restando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação dos então réus pela prática do crime de tráfico, conforme previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em ID 9999994, fls. 07/08, Laudo nº 2018.04.000398-QUI, comprovando se tratar De 10 papelotes de substância esbranquiçada, embalada em saco plástico, além de 01 porção de erva na cor marrom, a substância apreendida na residência do apelante, restando a primeira dado resultado positivo para a droga vulgarmente conhecida como
cocaína
, pesando cerca de 4,49 gramas, e a segunda dado positivo para substância popularmente conhecida como
maconha
, ambas de uso, posse e comercialização proscrita no país.

Em ID 9999995, determinada a notificação para apresentação da defesa preliminar;

Em ID 9999999, defesa prévia do ora apelante;

Defesa prévia em ID 10000000, defesa prévia da corré Antônia Celiane e, às fls. 03/04, recebida a denúncia;

Em ID 10000001, Termo de audiência, mídia em ID 10000004/12, onde restou decretada a revelia do então réu, conforme documento acostado em ID 8424978;

Em ID 1000013, fls. 02/04, Alegações finais ministeriais.

Em ID 1000014/65, Alegações finais defensivas.

Na sentença, ID 1000066, reconheceu o magistrado singular a parcial procedência da denúncia e condenou o ora pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo absolvida por falta de provas a corré Antônia Celiane, restando a pena do ora apelante cominada em 05 anos de reclusão e 500 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em ID 1000068, em razões recursais, impetrado por representante da Defensoria Pública, pleiteia o apelante por sua absolvição com base na tese de ausência de provas e negativa de autoria da prática do crime de tráfico, afirmando não haver nos autos qualquer prova de mercancia, devendo prevalecer no caso o princípio da presunção de inocência, e, subsidiariamente, a desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, ID 1000068, fls. 12, e em ID 1000069/70, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 10580963, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, para que seja negado provimento ao apelo, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
ARLISON FREITAS DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

DA ABSOLVIÇÃO
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA

Requereu a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas, ao argumento de que a autoria do crime não ficou suficientemente comprovada tendo em vista que este nega a prática delitiva.

Desde logo, firmo meu entendimento no sentido de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo,
Laudo nº 2018.04.000398-QUI, comprovando se tratar de duas espécies distintas as substâncias encontradas na residência do apelante, aquela vulgarmente conhecida como
cocaína
, bem como aquela vulgarmente conhecida como
maconha
,
substâncias ilícitas e de uso proscrito no país, tendo os policiais militares se dirigido à sua residência tão somente para dar cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido

nos autos da “Operação Gênese”, ou seja, a ação policial se deu de forma regular, para coletar provas nos autos de outra ação na qual o apelante era investigado, tendo os policiais obtido êxito em apreender a droga no interior de sua residência, além de farto material para embalagem, não se podendo falar em ausência de provas, pois, como fartamente demonstrado nos autos,
o apelante incorreu em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06, que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente cometer o crime ao praticar qualquer uma delas, não sendo necessário nem mesmo a mercancia para configurar o tipo e s
ob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão da droga na residência do apelante, e o prenderam em flagrante.

O policial Edioberto Sá de Oliveira, ouvido nos autos como testemunha compromissada, ID 10000004/05/06/07, afirmou que participava da operação conjunta que tinha como alvo o cumprimento de mandado de busca e apreensão e na residência do apelante foi apreendida a droga,

tendo afirmado que o entorpecente fora encontrado no vaso sanitário, além de outra quantidade de droga, maconha, na cozinha da residência, além de material para embalagem da droga, relatando ainda que o ora apelante afirmou que a substância era destinada a consumo pessoal.

Em seu depoimento, ID 10000008/09, o apelante negou qualquer participação no comércio ilegal de drogas, alegando que a que fora apreendida em sua residência se destinava a consumo pessoal e que a descartara no vaso sanitário quando a polícia entrou em sua residência por ter ficado nervoso, alegando ainda que os sacos plásticos encontrados teriam outra destinação que não a embalagem de droga, dizendo ainda que o dinheiro apreendido era fruto de seu trabalho e que tudo o que fora alegado pelos policiais o foi com o único sentido de o incriminar.

A esposa do apelante,
Antônia Celiane, afirmou, em depoimento gravado de ID
10000011/12,
que a droga era para uso pessoal do ora apelante e que nunca o viu comercializando droga em sua residência, afirmando que lhe fora dito pelo apelante que jogou a droga no vaso sanitário por ter se assustado com a chegada da polícia.

Portanto, pelas provas colacionadas aos autos, tenho que não há como prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois o depoimento colhido é convergente à denúncia e relata os detalhes da prisão do apelante, informando que procederam às buscas no interior do imóvel em que residia este, sendo encontrada a substância entorpecente que o apelante arremessou no vaso sanitário, bem como outra porção de droga acondicionada em recipiente na cozinha da residência, além de material para embalagem, restando comprovada a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas.

Oportuno ressaltar que a negativa do agente, acerca da comercialização de drogas, é comum, assim como o é afirmar que a droga se destina a consumo próprio, já tendo a jurisprudência se manifestado a esse respeito, conforme se depreende do seguinte julgado, vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Saliento, ainda, que os policiais que participaram da prisão do apelante foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, tendo relatado com detalhes a operação que culminou com a prisão do apelante e o
que fora apreendido em sua residência, não havendo que se falar em absolvição.

Imperioso mencionar nesse momento que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5. REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

A defesa não apresentou qualquer testemunha capaz de inocentar o apelante e a aplicação do princípio
In Dubio pro reo
somente ocorreria se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante, sendo imperioso ressaltar que a ação policial se deu em cumprimento de mandado judicial por estar o ora apelante sendo investigado em outro delito também ligado ao tráfico de drogas, oportunidade em que foi surpreendido na posse de substâncias ilícitas, além de farto material para embalagem.

Acerca do tema, convém destacar o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que preleciona:

“Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, sendo a sentença resultado dos motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, tendo r
estado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelo apelante, não havendo que se falar em absolvição e, por consequência, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois
andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer, neste tópico, a desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo, afirmando que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelado em possuir a substância entorpecente com a finalidade precípua de comercializá-la, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que não vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, a quantidade e a forma que as drogas estavam acondicionadas,
além do farto material para embalagem,
são indicativos suficientes a revelar a mercancia, tornando incabível a tese do réu ser unicamente usuário.

Desta forma, o depoimento do policial em Juízo, harmônico nos pontos essenciais, bem como a materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo, convencem que o acusado armazenava substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART.
33
DA LEI
11.343
/06. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA PROBATORIA. DESCLASSIFICAÇAO PARA USO PROPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em absolvição, tão pouco em desclassificação para uso próprio, uma vez que, pelas provas constantes dos autos, produzidas tanto perante a autoridade policial como em juízo, depoimentos testemunhais evidenciam a autoria delitiva dos apelantes, bem como a materialidade restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo. Assim, pelas circunstancias que permearam a prisão dos acusados, pela forma que estava embalada a droga (13 petecas de cocaína, pesando 3,68g e uma quantidade de maconha, pesando 26,32g) e demais circunstancias apresentadas nos autos, como um suposto usuário que após receber a droga das mãos de um dos acusados, fugiu quando avistou a chegada dos policiais, resta caracterizada a existência de traficância, razão pela qual, deve ser mantida a condenação dos acusados pelo crime previsto no art.
33
da Lei
11.343
/06. (...)
(TJ-PA – APL: 00013425520108140123, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 05/11/2015, 3ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 09/11/2015).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país é praticada em pequenas quantidades, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial, possa o agente, ainda que pequeno traficante, alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem o condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar, guardar, armazenar ou trazer consigo.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada correta a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências do caso, não merecendo provimento o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 17 de outubro

de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/10/2022